Tribunal: TJDFT
Processo: 0700641-04.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo autor em face de decisão proferida nos autos de n. 0725977-93.2024.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao réu a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva, com suporte que atenda às suas necessidades, de hospital público ou particular conveniado, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Argumenta o recorrente que a ausência de fixação de prazo para o cumprimento da decisão judicial torna o título judicial inexequível, o que acarretará prejuízos irreversíveis a sua saúde, sobretudo porque se encontra em tratamento há quase um mês, com piora de sua condição clínica, o que passou a exigir a internação em UTI. Alega que os documentos juntados aos autos comprovam a urgência do pedido. Assim, pleiteia a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal lhe forneça, no prazo máximo de 12 horas, internação em leito de UTI, nos termos da prescrição médica, ou, no caso de impossibilidade de seu fornecimento, que o DISTRITO FEDERAL seja responsabilizado financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento, junto à rede privada. É o breve relato . Decido. Recurso próprio, regular e tempestivo. Estão presentes os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência está condicionado à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sendo assim, faz-se necessário que a demanda contenha elementos fáticos capazes de, em sede de cognição sumária, permitir o convencimento do julgador, no que concerne à probabilidade de existência do direito da demandante. A urgência, por sua vez, também deve estar caracterizada, na medida em que a espera pela tutela definitiva possa acabar expondo o direito tutelado ou afetar o resultado útil do processo, justificando o deferimento do provimento antecipatório. A saúde é um direito fundamental garantido a todos e uma responsabilidade do Estado, devendo os entes federativos promover políticas públicas para garantir a efetividade desse direito. As regras dos artigos 196 a 198, da Constituição Federal, visam permitir a execução das políticas públicas de saúde, fixando deveres de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde, mediante diretrizes de descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em rede de atendimento regionalizada e hierarquizada. O Estado deve, portanto, assegurar o tratamento adequado visando à preservação da saúde e garantindo qualidade de vida aos cidadãos, com possibilidade de intervenção judicial quando restar demonstrada omissão ou inércia estatal. A intervenção judicial, vale ressaltar, justifica-se quando restar configurada situação de emergência que autorize o atendimento prioritário do requerente, em detrimento daqueles que necessitam e aguardam assistência semelhante. No entanto, no contexto de política pública descentralizada, cabe ao Distrito Federal a análise de cada caso, bem como a inclusão em cadastro de pacientes, em conformidade com as indicações do médico assistente, no que concerne ao grau de urgência ou emergência. Não obstante se trate de direito fundamental cuja garantia de efetividade é dever estatal, a ordem de atendimento dos pacientes deve seguir, a rigor, os critérios técnicos de prioridade estabelecidos pela Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Estado de Saúde / CRIH, que possui capacidade técnica para avaliar a situação de cada paciente em relação aos demais na lista de espera, definindo o grau de prioridade para a realização dos procedimentos. No caso concreto, em que pese o relatório de ID 191489957 - Pág. 4, não é possível aferir, em sede de cognição sumária, o impacto de eventual antecipação da tutela recursal no atendimento de outras pessoas que se encontrem em situação semelhante ou pior, sobretudo quando se considera que o agravante está internado, apesar de ainda não inserido em leito de UTI Referido contexto fático impõe, aos menos em sede de cognição sumária, a manutenção da decisão agravada nos termos em que foi proferida. Portanto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Juiz de Direito